Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. ADEQUAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO.

I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

II – No caso, foram apresentadas fotografias de pessoas de pessoas com alguma semelhança com o agente. Além disso, foi realizado reconhecimento pessoal em Juízo, por videoconferência, durante audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a vítima apontou o apelante, com certeza absoluta, como o autor que lhe apontou uma arma de fogo durante o crime de roubo, o que afasta qualquer alegação de nulidade. Preliminar rejeitada.

III – A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

V – A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação.

VI – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, quando outros meios de prova demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.

VII – Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.

VIII – Diante da presença de duas causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada na primeira fase e a remanescente, na terceira fase da dosimetria.

IX – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

X – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.